Tribunal: TJDFT
Processo: 0735217-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Vistos, etc... Conflito de competência figurando como suscitante o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA e como suscitado o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. Distribuída ação de cobrança, o Juízo suscitado declinou da competência com a seguinte decisão: Da leitura da petição inicial de ID 198918001, temos que a parte autora informou ter domicílio em TAGUATINGA-DF (QS 09 RUA 100 SN, LOTE 7, Areal) e que a ré em SÃO PAULO-SP. Assim, observo que a parte autora, aparentemente, se amparou em logradouro não mais situado no âmbito da competência territorial deste Juízo (QS 09). Isso porque, em 23 de Dezembro de 2019, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a Lei Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019, que redefiniu nos limites territoriais regiões administrativas do Distrito Federal. Em razão dos novos limites traçados pela referida lei, nota-se que houve uma significativamente alteração dos limites físicos das regiões administrativas de Taguatinga, Águas Claras/Areal, Arniqueira e Vicente Pires. Analisando a petição inicial e documentos que a instruem, verifica-se que o domicílio da ré que supostamente subsidia a distribuição para esta circunscrição está situado na QS 09, Taguatinga-DF, logradouro que, em razão da referida alteração legislativa, não mais pertence ao território da Região Administrativa de Águas Claras e, consequentemente, não mais a presente Circunscrição. Nesta toada, não vislumbro qualquer elemento jurídico que permita o Impulso Oficial por este Juízo, devendo prevalecer, no caso, o endereço das partes. [...] Não apenas isso, mas o domicílio da parte ré se encontra em SÃO PAULO-SP. Por fim, temos que não há qualquer indicativo de que a obrigação em discussão deveria ser cumprida em Águas Claras. Desse modo, não há fundamento jurídico para amparar o ajuizamento desta ação neste juízo. Desta feita, em observância às regras de organização judiciária para fins de fixação de competência declaro a incompetência deste Juízo e, por consequência, declino da competência para uma das Varas Cíveis de Taguatinga-DF, com as homenagens de estilo. Recebendo os autos, o Juízo suscitante provocou o incidente processual nos seguintes termos: Serve a presente para suscitar CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face da 2a Vara Cível de Águas Claras, que declinou da competência em favor deste Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, sob alegação de que este Juízo é o competente para processamento do feito, em razão de a parte autora possuir endereço na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Entretanto, peço vênia para discordar do entendimento adotado pelo Juízo suscitado, haja vista que o referido Juízo baseou-se em premissa equivocada, já que a c define as Quadras QS 1 (exceto a parte do Taguatinga Shopping), QS 6, 8, 9, 10, 11 e a parte da QS 7 que pertence ao Areal (parte que não inclui a Católica), abrangem a delimitação espacial da Região Administrativa de Águas Claras. [...] Ante o exposto, nos termos do anexo único da Lei Complementar 958, publicada no DODF de 23/12/2019, que definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, considerando a Resolução 5 de 22/04/2021 do TJDFT, SUSCITO CONFLITO DE COMPETÊNCIA em desfavor do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, no processo n. 0711450-27.2024.8.07.0020, aguardando a decisão do E. TJDFT Trata-se de ação de cobrança cuja relação jurídica veiculada, aparentemente, é regida pelo CDC. Por sua vez, o Réu tem domicílio em outro Estado da Federação. Portanto, o procedimento, em regra, deverá ser proposto no domicílio do Autor (art. 101, I, do CDC). No caso, o Autor tem domicílio no COND QS 09 RUA 100 SN, LOTE 7, CEP 71.976-370. Segundo pesquisa no Geoportal disponibilizado no sítio eletrônico do TJDFT, com atualização dada pela Lei Complementar 958/2019, tal localidade inclui-se na Região Administrativa de Águas Claras. Portanto, designo o Juízo suscitado (JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS) para receber e apreciar as medidas urgentes, o que prevalecerá até solução do incidente pelo Colegiado. Intime-se. Comunique-se a ambos os Juízos. Brasília, 5 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator